Tribunal: TJSP
Processo: 2135456-19.2022.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / ICMS/Importação
Órgão julgador: Evaristo dos Santos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-09-03

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL
Decisão indeferindo garantia oferecida, consistente em bens do estoque rotativo. Possibilidade. Menor onerosidade não implica ausência ou falta de onerosidade. Não comporta aceitar os bens nomeados – maquinários industriais específicos e exclusivos à atividade empresarial exercida pela executada – , quando há expressa recusa pela FESP. Agravante já havia ofertado bens de mesma

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL
Decisão indeferindo garantia oferecida, consistente em bens do estoque rotativo. Possibilidade. Menor onerosidade não implica ausência ou falta de onerosidade. Não comporta aceitar os bens nomeados – maquinários industriais específicos e exclusivos à atividade empresarial exercida pela executada – , quando há expressa recusa pela FESP. Agravante já havia ofertado bens de mesma natureza, que foram, da mesma forma recusados, com respaldo judicial, inclusive em sede recursal. Manutenção da decisão agravada.
Agravo Regimental. Da decisão negando a antecipação da tutela recursal. Recurso prejudicado, diante da apreciação do mérito do agravo.
Recurso não provido. Prejudicado o Agravo Regimental.